Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-07.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001306-07.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: JAILMA LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI N. 14.010/2020. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. VIGÊNCIA DA LEI. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001306-07.2020.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e como apelada
JAILMA LOPES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
à apelação e
REFORMAR EM PARTE
a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator